Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. EXIGÊNCIA. PRECARIEDADE. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O devedor fiduciante não pode celebrar, sem prévia e expressa anuência do agente financeiro, a cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, de seus direitos e obrigações, bem como vender ou prometer à venda o imóvel, objeto do contrato, conforme prevê cláusula do contrato firmado entre as partes originárias, comumente denominado “contrato de gaveta”.
2. O acordo de transferência de direitos feito entre particulares, mediante procuração ou documento similar, não produz efeito capaz de excluir o devedor fiduciante da relação contratual com a instituição financeira, se esta não tomou conhecimento e não anuiu ao ajuste, não comportando, ademais, falar em obrigar o agente financiador a aceitar a alteração das condições avençadas à luz da legislação de regência.
3. É dever da pessoa maior e civilmente capaz ter conhecimento dos efeitos gerados a partir da prática de atos da vida civil (at. 5o do Código Civil).
4. Eventual reparação dos danos sofridos pelos cessionários, deverá ser busca em face do cedente.
5. A impugnação da gratuidade de justiça deve acompanhar prova do alegado pedido visando justificar a revogação do benefício concedido.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.